Tribunal: TJSP
Processo: 1500933-35.2023.8.26.0666
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. O apelante foi condenado por tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, à pena de 08 anos, 06 meses e 02 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 850 dias-multa. O réu apelou pleiteando justiça gratuita e absolvição por

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. O apelante foi condenado por tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, à pena de 08 anos, 06 meses e 02 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 850 dias-multa. O réu apelou pleiteando justiça gratuita e absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, redução da pena e fixação de regime semiaberto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos suficientes para a condenação por tráfico de drogas e se a dosimetria da pena aplicada ao réu deve ser ajustada.
III. Razões de Decidir
3. A confissão judicial do réu, corroborada por provas materiais e testemunhais, sustenta a condenação por tráfico de drogas.
4. A dosimetria da pena foi ajustada considerando a quantidade de drogas e a reincidência do réu, além da confissão extrajudicial.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido, com redução da pena para 08 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e 820 dias-multa.
Tese de julgamento: 1. A confissão judicial, corroborada por provas, é suficiente para condenação. 2. A dosimetria da pena deve considerar a quantidade de drogas e a reincidência.
Legislação Citada:
Lei 11.343/06, art. 33, caput, art. 40, inciso III; Código de Processo Penal, art. 202, art. 206, art. 207, art. 156; Código Penal, art. 33, § 3o; Código de Processo Civil, art. 98, § 1o, inciso I, § 3o.
Jurisprudência Citada:
STJ, RHC no 37.033/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.10.2013;
STF, HC no 111.247/MG, 2a Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27.03.2012;
STF, HC no 114.390/RS, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.08.2013.